Tribunal: TJSP
Processo: 1005358-51.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Condições da ação bem evidenciadas. Adequação da propositura da ação de conhecimento. Ausência de prejuízo à parte adversa. Relação negocial devidamente demonstrada nos autos. Documentos suficientes para a instrução da ação monitória. Prestação de serviços devidamente comprovada. Débito incontroverso. Sentença mantida. Gratuidade.

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Condições da ação bem evidenciadas. Adequação da propositura da ação de conhecimento. Ausência de prejuízo à parte adversa. Relação negocial devidamente demonstrada nos autos. Documentos suficientes para a instrução da ação monitória. Prestação de serviços devidamente comprovada. Débito incontroverso. Sentença mantida. Gratuidade. Indeferimento. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.